Tribunal: TJES
Processo: 5007688-81.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Profissionais
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007688-81.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: H. C. e outros

APELADO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. TEMA 1076/STJ. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do autor para reformar a sentença quanto aos ônus sucumbenciais, mantendo obrigação de fazer relacionada ao custeio de tratamento para Transtorno do Espectro Autista (TEA), limitação de coparticipação e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, especialmente no que se refere à mensurabilidade do valor correspondente ao custeio do tratamento médico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que enseja embargos de declaração é apenas a interna, isto é, aquela existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado, não se confundindo com eventual inconformismo da parte com a interpretação jurídica adotada.

A fixação dos honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido pela parte vencedora está em plena consonância com o art. 85, §2º, do CPC, sendo aplicável quando há condenação economicamente mensurável, ainda que dependente de liquidação.

A jurisprudência atual do STJ é pacífica no sentido de que o valor do tratamento médico, embora eventualmente não definido de forma imediata, é passível de mensuração em fase própria, não caracterizando proveito inestimável.

Os embargos opostos visam rediscutir fundamentos do acórdão sob o disfarce de vício inexistente, o que é incabível na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
(ID 16762046), visando sanar suposto vício presente no V. Acórdão (ID 16270526) que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo autoral para reformar a sentença quanto aos ônus sucumbenciais, mantendo as demais cominações (obrigação de fazer relativa ao tratamento de TEA, limitação de coparticipação e danos morais).

Irresignada, a embargante sustenta, em síntese, contradição no acórdão no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Argumenta que a base de cálculo estabelecida — "valor total da condenação (danos morais somados ao proveito econômico obtido com a obrigação de fazer)" — violaria a ordem de preferência do art. 85, §2º do CPC, sob a alegação de que o proveito econômico da obrigação de fazer (tratamento médico futuro) seria imensurável. Pugna pela alteração do julgado para que a verba honorária incida exclusivamente sobre o valor da indenização por danos morais.

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade.

A embargante sustenta a existência de contradição no
decisum
colegiado, alegando que a fixação da verba honorária sobre o "proveito econômico da obrigação de fazer" (custeio do tratamento médico) violaria o art. 85, §2º, do CPC, sob a premissa de que tal valor seria imensurável.

De plano, impõe-se esclarecer que a contradição apta a ensejar o acolhimento dos aclaratórios é a
interna
, verificada quando há incoerência lógica entre a fundamentação e o dispositivo do julgado, ou entre proposições da própria decisão. Não se confunde, portanto, com a contrariedade à lei, à prova dos autos ou à tese defendida pela parte, situações que configuram
error in judicando
, desafiando recurso próprio e não a via estreita dos embargos.

In casu
, o V. Acórdão foi claro e coerente ao estabelecer que a parte autora obteve êxito substancial em seus pleitos (obrigação de fazer de alto custo e danos morais), atraindo a sucumbência integral da ré. A consequência lógica e jurídica dessa premissa, à luz do art. 85, §2º, do CPC, é a incidência dos honorários sobre o
proveito econômico total
obtido, o que abarca, inequivocamente, o valor do tratamento de saúde assegurado.

A tese da embargante de que o tratamento médico constitui proveito "inestimável" ou "imensurável" não resiste à exegese vinculante do Superior Tribunal de Justiça, notadamente quanto ao Tema Repetitivo nº 1.076, eis que ao julgar o referido Tema, a Corte da Cidadania definiu a ordem de preferência objetiva e obrigatória para a fixação de honorários sucumbenciais, qual seja: (i) O valor da condenação; (ii) o proveito econômico obtido; (iii) o valor atualizado da causa (subsidiariamente). A fixação por equidade (art. 85, §8º) restou confinada a hipóteses excepcionalíssimas, onde o proveito econômico for
inestimável
ou
irrisório
, o que não se aplica às demandas de saúde onde o custo do tratamento é passível de valoração aritmética.

Inclusive, a jurisprudência atualíssima do STJ, interpretando o alcance do termo "condenação" e "proveito econômico" no contexto do Tema 1076, pacificou o entendimento de que
a obrigação de fazer consistente no custeio de tratamento médico possui conteúdo econômico aferível –
ainda que em liquidação-
, correspondente ao montante que a operadora despenderá (ou que o autor deixará de despender) para a realização da terapia. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TEMA 1076/STJ.
1. Cinge-se a controvérsia à definição do critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em ação de obrigação de fazer, na qual foi reconhecido o direito da recorrente à cobertura de tratamento domiciliar (home care) pela operadora de plano de saúde.
A questão central envolve a interpretação do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, à luz da tese fixada no Tema 1076 do STJ, que estabelece a obrigatoriedade de observância dos percentuais previstos no referido dispositivo, com base no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, no valor atualizado da causa
. 2. De início, não prospera a alegada violação do art. 1.022 do CPC, uma vez que deficiente sua fundamentação. 3. Sobre o tema, a Segunda Seção "definiu que quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)" (AgInt no AREsp 1.761.698/SP, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/3/2021, DJe 18/3/2021). 4. É assente no STJ que a obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida. Precedentes.
5. O fato de o valor do proveito econômico não ser aferível de forma imediata não inviabiliza a sua apuração em liquidação de sentença. Precedentes. Agravo conhecido. Recurso especial provido em parte. (REsp n. 2.160.340/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por Cristiane Vasconcelos Garcia e Ismael Almeida Santos Filho com fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela, fixou honorários advocatícios por equidade, no valor de R$ 2.000,00, com base no art. 85, § 8º, do CPC, apesar da existência de orçamentos que indicavam o valor do tratamento médico em R$ 682.871,33.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir o critério adequado para fixação da verba honorária sucumbencial, à luz do art. 85 do CPC, diante da existência de base de cálculo economicamente aferível.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que, havendo parâmetro econômico mensurável, a fixação dos honorários deve observar o art. 85, § 2º, do CPC, sendo a aplicação do § 8º admissível apenas excepcionalmente (REsp n. 1.746.072/PR, Segunda Seção, DJe de 11/5/2022).

4. Na hipótese dos autos, os orçamentos juntados demonstram de forma clara o valor da obrigação de fazer, consubstanciada no custeio do tratamento médico, que totaliza R$ 682.871,33, afastando a alegação de proveito econômico inestimável.

5. A fixação da verba honorária no valor de R$ 2.000,00 corresponde a aproximadamente 0,29% do valor do tratamento, percentual manifestamente irrisório, em afronta aos princípios da razoabilidade e da justa remuneração da advocacia.

6. Não há necessidade de reexame de provas, pois a existência de base de cálculo é incontroversa, sendo a controvérsia meramente jurídica quanto à aplicação dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.

7. É correta a fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da obrigação de fazer, conforme reconhecido pela Terceira Turma do STJ no REsp n. 2.194.131/DF (DJe de 20/3/2025), inclusive para demandas envolvendo custeio de tratamento médico por plano de saúde.

8.
O acórdão recorrido deve ser reformado para aplicar a regra geral do § 2º do art. 85 do CPC, determinando a fixação dos honorários advocatícios entre 10% e 20% sobre o valor do proveito econômico demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso especial provido. (REsp n. 2.212.650/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE CÂNCER. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. VIOLAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. ROL DA ANS. NATUREZA. IRRELEVÂNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA Nº 284/STF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VALOR MENSURÁVEL. 1. O recurso especial deve indicar com precisão qual dispositivo de lei reputa-se violado pelo acórdão recorrido, bem como sua devida particularização, pois a indicação genérica evidencia deficiência de fundamentação apta a atrair a incidência, por analogia, da Súmula nº 284/STF. 2. O quantum arbitrado a título de danos morais - R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se revela exorbitante para reparar o dano moral decorrente da recusa indevida de cobertura do tratamento médico. 3. Não demonstrada a excepcionalidade capaz de ensejar revisão pelo Superior Tribunal de Justiça, o conhecimento das alegações recursais acerca do montante fixado a título de danos morais pelas instâncias ordinárias implicaria reexame de questões fático-probatórias presentes nos autos, providência inviável, conforme a Súmula nº 7/STJ. 4. As razões lançadas no recurso especial revelam-se dissociadas do que restou decidido no acórdão recorrido, a atrair a incidência, por analogia, da Súmula nº 284/STF, ante a deficiência de fundamentação.
5. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, na sentença que reconhece obrigação de fazer com valor economicamente aferível e recebimento de danos morais, "os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer" (EAREsp nº 198.124/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe de 11/5/2022).
6.
O termo condenação, previsto no art. 85, § 2º, do CPC/2015, não se restringe à determinação de pagar quantia, mas também àquelas que possam ser quantificadas ou mensuradas.
7. Possibilidade de mensurar o valor relativo à obrigação de fazer - fornecimento do tratamento, consubstanciado no medicamento Abemaciclib (Verzenios, 150 mg).
8. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais deverá incidir sobre o valor da obrigação de fazer relativa ao custeio do medicamento pleiteado e do pagamento da indenização por danos morais.
9. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 2.194.131/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025 - grifos acrescidos.).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. FUTURA LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER MENSURÁVEL. PRECEDENTES. 1.

O fato de o valor da condenação depender de futura liquidação, por si só, não impede que a verba honorária a tome como parâmetro,
em especial quando sopesado o entendimento firmado no âmbito da Segunda Seção no sentido de escalonar a fixação dos honorários, de modo que a condenação se sobressai com relação ao proveito econômico, o valor da causa e à luz da equidade.
Exegese do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, DJe de 29/3/2019. 2. Em situações idênticas à dos autos,
são reiterados os julgados de que a obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde tem cunho econômico aferível e, portanto, é base para fixação da condenação
. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.987.698/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Portanto, ao determinar que os honorários incidam sobre o valor do tratamento (a ser liquidado) somado aos danos morais, este Tribunal nada mais fez do que aplicar estritamente a regra geral do art. 85, §2º, do CPC, em consonância com a tese vinculante do Tema 1076, à luz da exegese do c.STJ em recentes precedentes.

Nota-se, portanto, que a embargante busca, sob o pretexto de sanar vício inexistente, a rediscussão do mérito e a alteração do critério de julgamento adotado pela Câmara, finalidade estranha à via recursal eleita.

Do exposto,
rejeitos
os aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.